Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-65.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. DECURSO DO PRAZO LEGAL. BOM COMPORTAMENTO PÚBLICO E PRIVADO DEMONSTRADO. REMESSA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de remessa necessária criminal contra a sentença proferida que deferiu o pedido de reabilitação ao requerente, com fundamento nos arts. 93 e 94 do Código Penal e nos arts. 743 e 744 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, conforme previsto nos arts. 93 a 95 do Código Penal e nos arts. 743 a 744 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. A reabilitação constitui instrumento de política criminal voltado à efetiva reintegração social do condenado que, após o cumprimento ou extinção da pena, demonstra conduta compatível com a retomada de sua vida em sociedade. Trata-se de medida de natureza jurídica mista, penal e administrativa, que busca atenuar os efeitos extrapenais da condenação, promovendo a reabilitação moral e social do indivíduo.
4. De acordo com o art. 94 do Código Penal, a reabilitação poderá ser requerida decorrido o prazo de dois anos após a extinção ou o cumprimento da pena, desde que comprovado o bom comportamento público e privado, residência no País e o ressarcimento do dano causado pela infração, salvo prova da impossibilidade de fazê-lo. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados: “Presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão que a deferiu.” (Acórdão 2049770, 0735521-19.2025.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.); “Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da reabilitação criminal como medida de efetivação do direito à reintegração social do condenado.” (Acórdão 2045036, 0710724-64.2025.8.07.0005, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.).
5. No caso concreto, o requerente demonstrou o cumprimento integral da pena e o decurso do prazo legal superior a dois anos, bem como comprovou possuir bom comportamento público e privado, conforme certidões e informações colacionadas aos autos. Não há registro de nova infração penal nem de circunstância que desabone sua conduta desde a extinção da punibilidade.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 89, §5o da Lei 9.099/95.